Tribunal: TJSP
Processo: 1501221-48.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais, o depoimento do policial que logrou êxito em deter os réus após dispensarem os objetos subtraídos, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxima quando não se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais, o depoimento do policial que logrou êxito em deter os réus após dispensarem os objetos subtraídos, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxima quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente os réus. Recurso do réu David não provido. Recurso do réu Christian parcialmente provido, somente para reduzir as penas.